Tribunal: STJ
Processo: 0303586-87.2015.8.24.0135
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842159 - SC (2025/0023080-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MOIALDE ARMAZENAGENS LTDA
AGRAVANTE
: CRISTIAN SCHACHT NEVES
AGRAVANTE
: JOAQUIM ROBERTO VANHONI
ADVOGADOS
: PEDRO FRANCISCO DUTRA DA SILVA - SC008016
MARCELO JOSÉ SCHIESSL - SC010137
ELAINE SAYONARA GRACHER MARQUES - SC033964
OSVALDO AGRIPINO DE CASTRO JUNIOR - SC013453
AGRAVADO
: ICEPORT TERMINAL FRIGORÍFICO DE NAVEGANTES S/A
ADVOGADOS
: JONNY PAULO DA SILVA - PR027464
MARIANA HRUSCHKA ZENI - PR058667
MATHEUS MARQUES BALAN - PR112146
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ
.
. DECISÃO MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão
.
que negou provimento ao recurso
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
3.
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre
todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos, inviável no
4.
recurso especial, ante a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49679267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:30:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 57d01f6f-e5bf-4667-9abb-e7dc65e57ce5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA49679267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:30:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 57d01f6f-e5bf-4667-9abb-e7dc65e57ce5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842159 - SC (2025/0023080-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MOIALDE ARMAZENAGENS LTDA
AGRAVANTE
: CRISTIAN SCHACHT NEVES
AGRAVANTE
: JOAQUIM ROBERTO VANHONI
ADVOGADOS
: PEDRO FRANCISCO DUTRA DA SILVA - SC008016
MARCELO JOSÉ SCHIESSL - SC010137
ELAINE SAYONARA GRACHER MARQUES - SC033964
OSVALDO AGRIPINO DE CASTRO JUNIOR - SC013453
AGRAVADO
: ICEPORT TERMINAL FRIGORÍFICO DE NAVEGANTES S/A
ADVOGADOS
: JONNY PAULO DA SILVA - PR027464
MARIANA HRUSCHKA ZENI - PR058667
MATHEUS MARQUES BALAN - PR112146
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ
.
. DECISÃO MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão
.
que negou provimento ao recurso
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
3.
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre
todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos, inviável no
4.
recurso especial, ante a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48133729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/06/2025 18:20:19
Código de Controle do Documento: 0ff613c5-0cbb-4326-9739-0fb28c47d3f9

IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.049-1.055) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 1.043-1.045) que negou provimento ao agravo em recurso especial, por
ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Em suas razões, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade
da referida súmula.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.059-1.066).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe argumento capaz de alterar a conclusão da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida (fls. 1.043-1.045):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial sob os fundamentos de (i) inexistência de violação
dos arts. 1.022 e 489 do CPC e (ii) aplicação da Súmula n. 7 do STJ (fls. 983-
985).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 891):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. PEDIDOS IMPROCEDENTES. IRRESIGNAÇÃO DA
AUTORA. OBRIGAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA. PRÉ-
CONTRATO. INEXISTÊNCIA. CARACTERIZADAS NEGOCIAÇÕES
PRELIMINARES.
LIBERDADE
DE
CONTRATAÇÃO.
RISCO
INERENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Antes da apresentação da proposta e do efetivo aceite são realizadas
negociações preliminares, fase na qual inexiste obrigação entre as
partes. O caso em tela não trata, portanto, de violação à boa-fé
objetiva da apelante, mas sim de risco inerente ao possível negócio e
do consequente respeito à liberdade de contratação.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 926-927).
No recurso especial (fls. 936-956), fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da
CF, os recorrentes apontaram dissídio jurisprudencial e violação dos
seguintes dispositivos:
Documento eletrônico VDA48133729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/06/2025 18:20:19
Código de Controle do Documento: 0ff613c5-0cbb-4326-9739-0fb28c47d3f9

(i) arts. 1.022 e 489 do CPC, sustentando, em síntese, contradição do
acórdão recorrido sobre a existência de efetiva manifestação de vontade de
contratar, e omissão quanto a ofensa à boa-fé objetiva, uma vez que teriam
sido comprovados custos para se adequar às exigências da recorrida (fl.
946), e
(ii) art. 422 do CC, argumentando que, diante da documentação apresentada
e confirmada a ruptura do negócio jurídico, cabível a indenização por danos
materiais e morais pela ofensa à boa-fé objetiva (fl. 949).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 962-980).
No agravo (fls. 993-1.008), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 1.013-1.021).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, em relação à afronta aos arts. 1.022 e 489 do CPC, importa
esclarecer que os embargos de declaração são cabíveis somente quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
A Justiça local apreciou a matéria controvertida, ainda que contrariamente
aos interesses da parte. Não há, portanto, omissão alguma a ser sanada.
O Tribunal de origem assim decidiu sobre as alegações de ofensa à boa-fé
objetiva e de existência de relação contratual entre as partes (fls. 889-890):
Tendo em vista que o negócio jurídico possui como elementos
fundamentais "objeto", "forma" e "vontade exteriorizada consciente"
inequívoco que, não havendo manifestação de vontade, inexiste
negócio jurídico. Compulsados os autos, portanto, verifico que não há
prova acerca da suposta relação comercial.
Entendo que as situações narradas pela autora e pelas testemunhas
podem ser caracterizadas como "negociações preliminares". Essa fase
é caracterizada pelo risco que a parte a ser contratada está exposta e
é caracterizada pela incerteza - afinal, a possível contratante pode vir
a não formalizar o negócio. [...]
Tal entendimento se coaduna com o princípio da liberdade contratual
que, inclusive, está previsto no artigo 421 do Código Civil. [...]
Inclusive, a troca de e-mails do período da negociação entre as partes
deixa evidente a incerteza da própria apelante quanto ao futuro da
negociação (evento 1, INF17 e evento 1, INF18).
Assim, inexistindo negócio jurídico, também inexiste obrigação de
reparar, de modo que inviável a condenação da empresa requerida em
indenização por danos materiais e morais.
Desse modo, modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à
inexistência de celebração de negócio jurídico e, consequentemente,
ausência de violação à boa-fé objetiva, demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência não admitida em sede de recurso
especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
do patrono da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância ordinária, deve ser observada a
regra do § 3o do art. 98 do CPC.
Documento eletrônico VDA48133729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/06/2025 18:20:19
Código de Controle do Documento: 0ff613c5-0cbb-4326-9739-0fb28c47d3f9

Publique-se e intimem-se.

Como delineado na decisão agravada, não há falar em violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC, porque o Tribunal de origem pronunciou-se, de forma clara e
fundamentada, sobre as alegações de ofensa à boa-fé objetiva e de existência de
relação contratual entre as partes.
Ademais, modificar a conclusão do acórdão impugnado, sobre a inexistência
de negócio jurídico e, consequentemente, a ausência de ofensa à boa-fé objetiva,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, ante a Súmula n. 7 do STJ (fl. 1.044).
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48133729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/06/2025 18:20:19
Código de Controle do Documento: 0ff613c5-0cbb-4326-9739-0fb28c47d3f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.842.159 / SC
Número Registro: 2025/0023080-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03035868720158240135
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOIALDE ARMAZENAGENS LTDA
AGRAVANTE : CRISTIAN SCHACHT NEVES
AGRAVANTE : JOAQUIM ROBERTO VANHONI
ADVOGADOS : PEDRO FRANCISCO DUTRA DA SILVA - SC008016
MARCELO JOSÉ SCHIESSL - SC010137
ELAINE SAYONARA GRACHER MARQUES - SC033964
OSVALDO AGRIPINO DE CASTRO JUNIOR - SC013453
AGRAVADO
: ICEPORT TERMINAL FRIGORÍFICO DE NAVEGANTES S/A
ADVOGADOS : JONNY PAULO DA SILVA - PR027464
MARIANA HRUSCHKA ZENI - PR058667
MATHEUS MARQUES BALAN - PR112146
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MOIALDE ARMAZENAGENS LTDA
Documento eletrônico VDA49659617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:50:50
Código de Controle do Documento: 40032cfc-2700-400d-8993-4983452c2f92

AGRAVANTE : CRISTIAN SCHACHT NEVES
AGRAVANTE : JOAQUIM ROBERTO VANHONI
ADVOGADOS : PEDRO FRANCISCO DUTRA DA SILVA - SC008016
MARCELO JOSÉ SCHIESSL - SC010137
ELAINE SAYONARA GRACHER MARQUES - SC033964
OSVALDO AGRIPINO DE CASTRO JUNIOR - SC013453
AGRAVADO
: ICEPORT TERMINAL FRIGORÍFICO DE NAVEGANTES S/A
ADVOGADOS : JONNY PAULO DA SILVA - PR027464
MARIANA HRUSCHKA ZENI - PR058667
MATHEUS MARQUES BALAN - PR112146
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:50:50
Código de Controle do Documento: 40032cfc-2700-400d-8993-4983452c2f92